Tribunal: TJDFT
Processo: 0731238-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLÍTICA PÚBLICA. COTAS. AFRODESCENDENTES. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. CEBRASPE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de permanência de candidato nas vagas destinadas a pessoas afrodescendentes após reprovação em procedimento de avaliação de heteroidentificação.
2. No caso em exame a sociedade de economia mista Petróleo Brasileiro S/A delegou ao CEBRASPE os serviços de elaboração, correção e aplicação das provas e das fases referentes ao concurso público em exame. 2.1. Verifica-se que também foi atribuída ao CEBRASPE a análise dos recursos eventualmente interpostos pelos candidatos referentes a todas as fases do certame. 2.2. Assim, no que concerne às ações submetidas ao procedimento comum, a existência de delegação do poder público não tem o condão de determinar a configuração da hipótese de litisconsórcio necessário.
3. É necessário lembrar que o IBGE pesquisa a "cor" ou a "raça" da população brasileira com base na autodeclaração, de acordo com as seguintes opções: "branca", "preta", "parda", "indígena" ou "amarela".
4. Assim, para que fosse legítima a reprovação do autor em procedimento de avaliação de heteroidentificação, seria necessário o seu enquadramento inquestionável como pessoa "branca" (caucasiana) ou "amarela" (asiática).
5. No caso em exame a banca examinadora, ao reprovar o candidato em procedimento de avaliação de heteroidentificação, fundamentou sua decisão na alegação de que o interessado não apresenta o conjunto de elementos fenotípicos que o enquadre como pessoa submetida às cotas raciais. 5.1. O motivo alegado, no entanto, deve ser examinado de acordo com a "teoria dos motivos determinantes", pois os fundamentos expressamente adotados pela banca para a prática do ato são vinculativos.
6. Na hipótese dos autos o referido fundamento aplicado em certame público está em desacordo com a orientação adotada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC no 41 - DF.
7. Verifica-se, portanto, que deve ser assegurada a permanência do candidato, ora apelado, nas vagas destinadas às pessoas afrodescendentes no concurso público para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva no cargo de Profissional de Nível Técnico Júnior, “Ênfase 8: Operação”, da sociedade anônima Petróleo Brasileiro S/A.
8. Recurso conhecido e desprovido.